Tribunal: TJMT
Processo: 1002468-05.2019.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002468-05.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cláusula Penal, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.857.814/0001-09 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), NAREZI DE BRITO E VIEIRA DE BRITO LTDA - CNPJ: 20.535.684/0001-33 (RECORRIDO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PERDA DO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE RECORRIDA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA DE VALORES PACTUADOS.
PEDIDO
CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios. Perde-se o objeto da impugnação à gratuidade da justiça quando, após ser formulado o pedido pela parte recorrente, essa realiza o pagamento do preparo recursal.

2.
As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.
Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo Órgão Regulador enseja conduta ilícita.
A
contrario
sensu
,
a cobrança de valores pactuados configura conduta lícita.
No caso concreto, houve reconhecimento, pela parte reclamante,
de
que parte dos valores
por ela cobrados
não era devid
a
. Assim, a cobrança, relativamente
à
essa quantia,
não é legítima.

3.
Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclaman
te.

O pedido contraposto, no caso concreto, é improcedente.

4.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ

EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé.

5.
Recurso Inominado conhecido e
parcialmente provido
.

6.
Sem custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002468-05.2019.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
NAREZI DE BRITO E VIEIRA DE BRITO EPP

Recorrido
:
MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIALLTDA - ME

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de NAREZI DE BRITO E VIEIRA DE BRITO LTDA - EPP.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a)
restou

incontroversa

a

inadimplência
da
parte

reclamada

desde
o
ano
de 2017,
bem

como
a
prestação
de
serviço

nos

anos
de 2017 a 2018; b) as
provas

produzidas

na

audiência
de
instrução

comprovaram
que,
também
,
houve

prestação
de
serviço
pela
parte

reclamante

até
o
mês
de
setembro
/2019. Ao final,
julgou

procedente
o
pedido

formulado

na

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$19.150,00 a
título
de
danos

materiais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
proprietária
da
parte

reclamante

confessou
que
após
o
mês
de
abril
/2019
não

lhe

prestou

mais

serviços
; b)
não

há

prova
da
prestação
de
serviços
extras no
ano
2019. Ao final,
formulou

pedido

contraposto
,
além
da
condenação
da
parte

reclamante

por

litigância
de
má-fé
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
. Na
oportunidade
, a
parte

reclamante

impugnou

os

benefícios
da
justiça

gratuita

postulados
pela
parte

reclamada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito
nosso
)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
. (...)(N.U 1039082-35
.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
após ter formulado pedido de justiça gratuita, a parte recorrente realizou o pagamento do preparo recursal (ID 198733676/PJe2).

Assim, houve a perda do objeto da impugnação à gratuidade manifestada pela parte recorrida.

Origem
da
dívida
.

Qualquer

modalidade
de
contrato

deve

respeitar
o
Princípio
da
Autonomia
da
Vontade, pois
os

negócios

jurídicos

devem
ser
concebidos

como
o
resultado
da
convergência
de
vontades
livres dos
pactuantes
.

Vale
destacar
que a
liberalidade

contratual

deve

logicamente

respeitar

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
.

Nesse
sentido
:

(...) IV - A
liberalidade
e
a

autonomia
da
vontade

contratual

conferida
as partes,
respeitados

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
,
permite
a
formação
de
negócios

jurídicos

mistos
, com
formas

contratuais

típicas
e
atípicas
,
como
o
ajuste
de "
cláusula

constituti
"
em

escritura
de
dação

em

pagamento
com
previsão
de
retrovenda
,
como

condição

suspensiva
. (STJ
REsp
302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA,
julgado

em
15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Neste
contexto
,
quanto

ao
valor da
cobrança
, as partes
devem

observar
o que
foi

expressamente

pactuado
,
os

limites

legais
e a
função
social do
contrato
,
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.

A
propósito
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (Princípio da Autonomia da Vontade), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A cobrança
sem embasamento contratual, no caso, prova do refinanciamento, enseja conduta ilícita.
(...)(
TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Analisando

os
autos,
verifica
-se que
parte
do
débito

cobrado
pela
parte

reclamante

está

amparado
tanto pela
prova
documental (ID 129080710,
pág
. 16),
quanto
pela
testemunhal
,
exceto
as
cobranças

relativas

aos
meses de
maio
/2019 a
setembro
/2019
,

pois
,
conforme

depoimento
da
representante
da
parte

reclamante

na

audiência
de
instrução
(ID 198733660/PJe2),
os

serviços

por

ela

prestados

foram

suspensos
a
partir
de
abril
/2019.

Esse fato se confirma com a afirmação da referida representante
,

em depoimento pessoal, de
que renunci
ava
aos honorários a partir do mês de maio/2019.

Portanto, do valor reivindicado
nos autos,
apenas os honorários do período de maio/2019 a setembro/2019 deverão ser excluídos.

Pedido

contraposto
.

Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
do
artigo
31 da Lei no 9.099/95, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

Da análise do caso concreto,
conclui-se
pela improcedência do pleito, pois a parte reclamada
formula
pedido contraposto com base em cobrança indevida, contudo, referida cobrança não lhe gerou um crédito.

Ainda, com relação à previsão legal contida no artigo 940 do Código Civil, verifica-se que ela não se
aplica ao caso dos autos, pois a parte reclamante não demandou por dívida já paga. Pelo contrário, a presente ação foi proposta com a finalidade de compelir a parte reclamada a pagar os valores que a parte reclamante entendeu como sendo devidos.

Por
esta

razão
, o
pedido

contraposto

deve
ser
indeferido
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça,a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
, que
o

fato
de a
parte

reclamante

ter

ingressado
com a
presente

ação
de
cobrança

em

desfavor
da
parte

reclamada

não

evidencia

litigância
de
má-fé
, mas
tão

somente

exercício
dos
direitos
de
ação
e de
defesa
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,

tão

somente

para
excluir

os

honorários

cobrados
pela
parte

reclamante
,
referentes

aos
meses de
maio
/2019 a
setembro
/2019,
mantendo
,
no
mais
,
a
sentença

prolatada

pelo

juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024